Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-41.2022.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005125-41.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO FERREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 992.711.412-53 (APELADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), TAFFAREL BUENO DE ALMEIDA - CPF: 039.011.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO DA SILVA PAVAO - CPF: 015.680.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS DUARTE - CPF: 052.257.341-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal.
Apelação criminal
.
Recurso do Ministério Público contra sentença absolutória.
Tentativa
de furto qualificado.
Arrombamento

de
porta
r
esidencial.
Princípio
da
insignificância
.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença pro
latada
nos autos da ação penal n. 1005125-41.2022.8.11.0013, que absolveu o acusado da imputação de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento na atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de furto qualificado por arrombamento de porta residencial, sem subtração efetiva de bens e sem prejuízo patrimonial relevante, é materialmente típica ou se justifica a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3
. A conduta é formalmente típica, mas revela-se materialmente atípica diante da ausência de subtração, de dano expressivo e da mínima repercussão social do fato.

4
. O meio executório qualificado (rompimento de obstáculo) não afasta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, que exige a análise conjunta de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a inexpressividade do dano e a reduzida reprovabilidade do comportamento.

5
. A tentativa frustrada e a ausência de prejuízo patrimonial efetivo evidenciam que o bem jurídico tutelado não sofreu lesão relevante, o que torna desnecessária a atuação penal no caso.

6
. A existência de outras ações penais em desfavor do recorrido não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A tentativa de furto qualificado por arrombamento de porta, sem subtração efetiva e sem
dano
relevante, pode ser considerada materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo não impede, por si só, a incidência do princípio da insignificância. 3. A existência de outras ações penais em curso não obsta a aplicação da insignificância quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos do postulado."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II, e 155, § 4º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ,
AgRg
no HC n. 928.043/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13.11.2024; STJ,
AREsp
n. 2.379.142/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
,

postulando a reforma da sentença prolatada

na Ação Penal n.
1005125-41.2022.8.11.0013
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT,
absolve
ndo

Roberto Ferreira
d
a Silva Le
ã
o
,

da prática do crime de
tentativa de
furto qualificado (art.
155, §4º,
I
I
, c/c art. 14, II,
do Código Penal), por
atipicidade da conduta
, nos termos do art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
,
n
as razões
encontradiças
no ID

259654212
,
p
ugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que
a conduta não é atípica, devendo, portanto, ser afastado o princípio da insignificância reconhecido na sentença pois “
a prática de rompimento de obstáculo, tendo o acusado arrombado portas do imóvel da vítima (vide laudo de constatação id. 149137031), cuja circunstância demonstra maior reprovabilidade do comportamento do acusado, tanto que qualifica o crime
.
”

Nas contrarrazões constantes no ID
259654214
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença abso
lutória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
269388256
,
opina
“
pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja reformada, para condenar Roberto Ferreira da Silva Leão pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.
”

É o relat
ório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
259654156
, narra os fatos desta forma:

[...]

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 08h50min, em residência particular, localizada na Rua Manoel F. Pereira, n.º 1355, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Roberto Ferreira da Silva Leão
, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo,
tentou subtrair
para si e para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Rafael Santos Duarte (Boletim de Ocorrência, às fls. 08- 10/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Roberto Ferreira da Silva Leão
dirigiu-se até residência da vítima Rafael Santos Duarte, localizada na Rua Manuel F. Pereira, n.º 1355, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, aproveitando-se da ausência de vigilância, o denunciado arrombou a porta (rompimento de obstáculo) e ingressou no interior do recinto, com o intuito de subtrair os bens que ali se encontravam.

Ocorre que, pouco após, o ofendido Rafael Santos Duarte chegou no local e constatou a presença do denunciado
Roberto Ferreira da Silva Leão
no interior do domicílio. Então, uma vez surpreendido, o denunciado tentou fugir, contudo, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito e, posteriormente conseguiu imobilizá-lo (circunstâncias alheias a vontade do agente).

Doravante, os fatos foram comunicados as autoridades policiais e o ofendido deteve o increpado
Roberto Ferreira da Silva Leão
até a chegada dos policiais, que formalizaram a prisão em flagrante delito, ocasião em que encaminharam o denunciado à delegacia para as providências pertinentes.

Frisa-se que, durante as buscas no local do crime, os agentes da lei lograram localizar 01 (um) alicate, 02 (duas) chaves de fenda e 02 (duas) limas, os quais foram utilizados pelo denunciado para arrombar a porta do domicílio.

Por fim, ressalta-se que, na delegacia de polícia, o denunciado
Roberto Ferreira da Silva Leão
confessou a prática do crime, afirmando que, utilizando-se de uma chave de fenda arrombou a porta do domicílio e ingressou no interior do recinto com o intuito de subtrair objetos de valor, contudo, foi impedido pelo proprietário da residência.
[
...]
.
Destaques no original

O tema posto em debate nestes autos, acerca da aplicação do princípio da insignificância é controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. No entanto, não se pode olvidar que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da
tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado e da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, impende destacar, por importante, que a aplicabilidade do referido postulado não deve observar apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
. (STF – HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19/10/04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do julgado relatado
pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO PELA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO. FURTO DE OBJETO PRONTAMENTE DEVOLVIDO À VÍTIMA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. RECORRENTE QUE APARENTEMENTE NÃO POSSUI PERFIL VOLTADO À CRIMINALIDADE COMO MEIO DE VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS ELENCADOS JURISPRUDENCIALMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. À luz dos elementos dos autos, o caso comporta a incidência do princípio da insignificância, pois
a aplicação da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
(RHC 205902
AgR-AgR
, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, publicado em 10/03/2022). Com efeito, as
circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela não intervenção estatal, já que foi subtraído objeto posteriormente devolvido para o negócio da vítima (ID 160789928, p. 41) em condições de uso, além de ser o réu tecnicamente primário e sem antecedentes, conforme anotado na sentença,
demonstrando a mínima ofensividade da conduta do recorrente e, embora reprovável a atitude de furtar, não se verifica periculosidade social da ação, mas vislumbra-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(N.U 0002924-23.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Dessarte, a despeito da proteção dispensada ao patrimônio na legislação penal brasileira, em casos de inexpressivo prejuízo em tese causado à vítima, conjugado com a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, como sói

ser o caso discutido nestes autos, justifica-se a aplicação do princípio da insignificância, conforme se extrai do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementada ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SIMPLES REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. CONDUTA PRATICADA SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. BENS DE BAIXO VALOR ECONÔMICO QUE FORAM RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO. RECORRENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AGRAVO CONHECIDO. RECUSRSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que
inadmmitiu
o Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva.

2. A parte recorrente busca o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, alegando que a subtração de um capacete e uma chave Philips, avaliados em R$ 88,00, não apresenta tipicidade material.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de furto de objetos de valor irrisório, sem violência ou grave ameaça, pode ser
considerada atípica em razão do princípio da insignificância, mesmo diante de alegada reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

4. A conduta do recorrente possui mínima ofensividade, pois não houve violência ou grave ameaça, e os bens foram restituídos à vítima.

5. Não há periculosidade social na ação, uma vez que o fato envolveu um único agente e objetos de valor irrisório.

6. A reprovabilidade do comportamento é reduzida, considerando a restituição dos bens e a ausência de antecedentes criminais relevantes.

7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância mesmo em casos de réus com antecedentes, desde que a lesão jurídica seja inexpressiva.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para absolver o agravante, reconhecendo a atipicidade da conduta.

(
AREsp
n. 2.379.142/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Desse modo, considerando a dogmática moderna fundada no preceito segundo o qual a legislação penal deve se ater aos casos em que se tutelam bens relevantes e necessários à sociedade, incumbe ao julgador delimitar o âmbito de abrangência dos tipos penais abstratamente positivados no ordenamento jurídico, de forma a excluir de sua proteção as hipóteses em que a lesão provocada se apresenta irrisória e de periculosidade social mínima.

Na hipótese em apreciação, observa-se que

a conduta imputada a Roberto Ferreira da Silva Leão, embora formalmente típica, revela-se materialmente atípica diante das circunstâncias concretas do fato,
pois o recorrente
tentou subtrair bens de uma residência mediante arrombamento da porta, porém foi surpreendido pela vítima antes de consumar a subtração, não logrando êxito em sua intenção criminosa. Assim, trata-se de crime tentado, sem que tenha havido efetiva subtração ou prejuízo concreto ao patrimônio da vítima.

Ainda que o meio empregado
–
o rompimento de obstáculo
–
configure qualificadora do crime de furto, a análise da materialidade deve considerar não apenas a forma da execução, mas principalmente o resultado concreto da ação. No presente caso, não há registro de dano relevante aos bens da vítima, tampouco foram relatados objetos de valor que tenham sido efetivamente subtraídos ou danificados
, uma vez que
foi imputado ao réu a tentativa subtração de
bujão, cortinas
e
fios elétricos
.
A única lesão patrimonial mencionada refere-se ao arrombamento da porta, sem qualquer informação sobre valor elevado ou prejuízo expressivo, o que demonstra a inexpressividade do resultado ofensivo.

Ressalta-se que o
apelante
não fez uso de violência ou grave ameaça contra a vítima. A luta corporal mencionada decorreu da tentativa de fuga após ser surpreendido, e não de uma ação ofensiva inicial. A ausência de periculosidade social significativa e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
,
especialmente por se tratar de tentativa frustrada, sem consumação e sem prejuízo efetivo
,
reforçam a desnecessidade da intervenção penal no caso concreto.

Portanto, tais circunstâncias
:
inexistência de qualquer prejuízo; ínfima periculosidade da conduta narrada na denúncia; e pouca repercussão social do delito – frente à consequência de uma condenação na vida do recorrido, conduzem à convicção de que, na hipótese vertente, torna-se imperiosa a aplicação, em seu favor, do princípio da bagatela.

Por outro lado, impõe-se destacar que
não obstante o recorrido responda a outras ações penais, tais circunstâncias, isoladamente, não têm o condão de afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Para a incidência do princípio da insignificância, exige-se, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 84.412/SP, cumulativamente: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Caso concreto em que o agravado é tecnicamente primário e, em que pese o valor dos bens subtraídos estar acima do parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo - usualmente utilizado pela jurisprudência para reconhecer a insignificância da conduta -, verifica-se que os bens foram recuperados, tanto assim que a decisão
de primeiro grau aponta a ausência de lesão ao patrimônio da vítima e informa que o crime não restou consumado, haja vista o acusado ter sido detido logo após a subtração, não havendo a posse segura dos bens que pretendia furtar.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 928.043/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)

Sobreleva consignar, por derradeiro, que o ato ilícito narrado na peça inaugural não se reveste de periculosidade suficiente para justificar a movimentação de toda a máquina judiciária, daí por que se tem por escorreita a aplicação, no vertente caso, do postulado da intervenção mínima do Estado, tendo em vista o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do recorrido, sobretudo porque não houve lesão relevante ao bem juridicamente tutelado, diante da devolução das coisas surrupiadas aos seus legítimos proprietários.

Posto isso, em
dissonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo

incólume
a decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025